Tribunal: TRF3
Processo: 0005842-55.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementada por outras provas.

- O período reconhecido na sentença homologatória de acordo, objeto de averbação, perante o INSS, pela sentença a quo, não restou impugnado pelo réu em sede recursal, não cabendo, portanto, qualquer reanálise a respeito.

- Por outro lado, afastado o entendimento no sentido de que se operou a coisa julgada quanto à averbação do lapso de 01.04.96 a 29.03.07, analisou-se o pleito recursal da parte autora, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade, concedido pela r. sentença.

- Diante do conjunto probatório produzido, restou demonstrado o exercício laboral pela autora no período de 01.04.97 a 29.03.07, pelo que faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço de tal intervalo, o qual deve ser somado ao lapso já reconhecido pela sentença, de 30.03.07 a 30.03.12, e aos demais vínculos empregatícios considerados pelo INSS, para fins de cálculo da renda mensal inicial na concessão da aposentadoria por idade pleiteada nesta demanda.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da

Inteiro teor:
412/1197)

0005842-55.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO INCLUÍDO EM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO.

- A controvérsia trazida no recurso da demandante cinge-se ao reconhecimento do período de 01.04.96 a 29.03.07, pleiteado desde à esfera trabalhista, porém não incluído no acordo ali firmado, o qual determinou, além do pagamento dos direitos decorrentes da existência do vínculo, a anotação em CTPS apenas do período de 30.03.07 a 30.03.12, na função de gerente de RH, perante à ex-empregadora Mr. Tie Indústria e Comércio Ltda.

- Na vertente ação previdenciária, entendeu o sentenciante pela impossibilidade do reconhecimento de todo o período de trabalho, pleiteado na inicial, haja vista a existência de sentença homologatória trabalhista transitada em julgado.

- O fato de a autora ter aceitado o acordo a ela oferecido na justiça obreira, “abrindo mão” da anotação do período de 01.04.96 a 29.03.07, não faz coisa julgada perante à esfera previdenciária. A decisão proferida na Justiça do Trabalho opera efeitos apenas entre as partes, ex vi do art. 506 do CPC. Tanto é verdade que a sentença trabalhista é aceita na seara previdenciária apenas como início de prova material, devendo, portanto, ser complementada por outras provas.

- O período reconhecido na sentença homologatória de acordo, objeto de averbação, perante o INSS, pela sentença a quo, não restou impugnado pelo réu em sede recursal, não cabendo, portanto, qualquer reanálise a respeito.

- Por outro lado, afastado o entendimento no sentido de que se operou a coisa julgada quanto à averbação do lapso de 01.04.96 a 29.03.07, analisou-se o pleito recursal da parte autora, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade, concedido pela r. sentença.

- Diante do conjunto probatório produzido, restou demonstrado o exercício laboral pela autora no período de 01.04.97 a 29.03.07, pelo que faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço de tal intervalo, o qual deve ser somado ao lapso já reconhecido pela sentença, de 30.03.07 a 30.03.12, e aos demais vínculos empregatícios considerados pelo INSS, para fins de cálculo da renda mensal inicial na concessão da aposentadoria por idade pleiteada nesta demanda.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Condenado o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios. Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

- Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelo autárquico improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005842-55.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DAS GRACAS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005842-55.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DAS GRACAS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão da aposentadoria por idade (NB 41/174.707.245-9), desde a data do requerimento administrativo (21.10.15), com o reconhecimento do período de 01.04.96 a 31.03.12, laborado para as empresas Mr. Tie Indústria e Comércio Ltda., Tie e Tie Indústria e Comércio de Importação e Exportação Ltda., e Tie e Shirts Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda. De forma subsidiária, pede o reconhecimento do lapso de 30.03.07 a 30.03.12.

Conta a demandante, em sua exordial, que ingressou com reclamação trabalhista, autuada sob o n° 0003254-28.2013.5.02.0039, e celebrou acordo judicial com as reclamadas, tendo sido anotado, em sua CPTS, pela primeira reclamada, período parcial de trabalho, de 30.03.07 a 30.03.12, na função de Gerente de RH.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: 1) reconhecer como tempo de atividade comum o período laborado de 30.03.07 a 30.03.12, devendo o INSS proceder a sua averbação; 2) conceder o benefício de aposentadoria por idade (NB 411174.707.245-9), desde a data do requerimento administrativo (21.10.15). Condenou o réu ao pagamento das diferenças vencidas desde a data do requerimento administrativo, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Foi concedida a tutela específica. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4o, daquele mesmo artigo de lei e com observância do disposto na Súmula 111 do E. STJ. Condenou, também, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto a Autora mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3°, do artigo 98, do NCPC. Deixou de determinar a remessa necessária (ID 59143312, p. 129).

A autora interpôs recurso de apelação. Pleiteia o reconhecimento do período de 01.04.96 a 29.03.07. Aduz que “a apelante não só juntou a respectiva decisão proferida pela Justiça Laboral, como também juntou diversos documentos contemporâneos à época de prestação de serviços, como também, as próprias testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que a mesma trabalhou no período declinado, fato esse, inclusive, comprovado através das próprias CTPS das testemunhas apresentadas ao r. Juízo “a quo” que os contratos de trabalho foram por ela, apelante, assinados”. Requer, assim, o reconhecimento do tempo de serviço integral laborado pela apelante perante suas ex-empregadoras, com a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária (ID 59143314).

O INSS também apelou. Apresenta, em preliminar, proposta de acordo judicial. Caso não seja aceita, pleiteia a aplicação da Lei 11.960/09 (índice TR) na correção monetária das parcelas vencidas, alegando ilegalidade da Resolução 267/13 do CJF. Prequestiona a matéria para fins recursais (ID 59143315).

Foram apresentadas contrarrazões pela autora, nas quais informa que não tem interesse no acordo formulado pela autarquia federal (ID 59143318).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005842-55.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DAS GRACAS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DA SILVA SANTOS - SP149231-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, anoto que a requerente manifestou recusa quanto à proposta de acordo formulada pelo INSS, motivo pelo qual, tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

A controvérsia trazida no recurso da demandante cinge-se ao reconhecimento do período de 01.04.96 a 29.03.07, pleiteado desde à esfera trabalhista, porém não incluído no acordo ali firmado, o qual determinou, além do pagamento dos direitos decorrentes da existência do vínculo, a anotação em CTPS apenas do período de 30.03.07 a 30.03.12, na função de gerente de RH, perante à ex-empregadora Mr. Tie Indústria e Comércio Ltda (ID 59143311, p. 19).

Na vertente ação previdenciária, entendeu o sentenciante pela impossibilidade do reconhecimento de todo o período de trabalho, pleiteado na inicial, haja vista a existência de sentença homologatória trabalhista transitada em julgado. Nesse sentido, assim fundamentou:

“Em audiência de instrução e julgamento, a própria autora afirmou em seu depoimento que aceitou abrir mão de parte do período trabalhado em prol do recebimento dos valores devidos a ela e não pagos. Assim sendo, diante da concordância da autora em aceitar o reconhecimento do período de trabalho apenas de 30/03/2007 a 30/03/2012, e celebrado o acordo entre as partes nesse sentido, operou-se a coisa julgada em relação a tal fato”.

Todavia, entendo que o fato de a autora ter aceitado o acordo a ela oferecido na justiça obreira, “abrindo mão” da anotação do período de 01.04.96 a 29.03.07, não faz coisa julgada perante à esfera previdenciária.

A decisão proferida na Justiça do Trabalho opera efeitos apenas entre as partes, ex vi do art. 506 do CPC. Tanto é verdade que a sentença trabalhista é aceita na seara previdenciária apenas como início de prova material, devendo, portanto, ser complementada por outras provas.

Anoto que o período reconhecido na sentença homologatória de acordo, objeto de averbação, perante o INSS, pela sentença a quo, não restou impugnado pelo réu em sede recursal, não cabendo, portanto, qualquer reanálise a respeito.

Por outro lado, afastado o entendimento no sentido de que se operou a coisa julgada quanto à averbação do lapso de 01.04.96 a 29.03.07, passo à análise do pleito recursal da parte autora, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade, concedido pela r. sentença ora objurgada.

Pois bem. Como início de prova material, referentemente ao período de 01.04.96 a 29.03.07, foram colacionados nesses autos, dentre outros, os seguintes documentos: ficha cadastral da empresa empregadora, com início da atividade em 09.03.93 (ID 59143311, p. 35); cartão de ponto das competências de jan/00 a mai/00 (ID 59143312) e das competências de mar/01 a out/06 (ID 59143311, p. 79-105); demonstrativos de pagamento de salário do período de set/00 a 07.02.06 (ID 59143311, p. 37 a 54); aviso e recibo de férias referente ao período de 01.04.03 a 30.03.05 (ID 59143308, p. 143); aviso e recibo de férias, referente ao período de 01.04.02 a 04.01.04, em que consta a data da admissão da autora em 01.04.97 (ID 59143308, p. 144); e aviso de férias, referente ao período de 01.04.04 a 18.04.06, em que consta a data da admissão em 01.04.97 (ID 59143308, p. 146).

Há, ainda, dois avisos de férias juntados, referentes aos períodos de 01.04.05 a 30.03.08 e 01.04.08 a 06.05.10, nos quais constam a data de admissão da parte autora em 01.04.96, todavia referidos documentos não possuem a assinatura do empregador, estando assinados apenas pela empregada, ora recorrente, motivo pelo qual considero que não possuem força probatória para serem considerados (ID 59143308, p. 148-150).

Passo à análise dos depoimentos testemunhais colhidos pela Primeira Instância, transcritos pela sentença (ID 59143312, p. 120), in verbis:

“A testemunha Fabia Regina de Lima afirmou que conhece a autora, pois trabalharam juntas na mesma empresa; que a autora trabalhava RH da empresa, num cargo de extrema confiança; que a empresa mudou de nome várias vezes; que entrou na empresa em 1995 e foi registrada em 1996; que a autora entrou na empresa em 1997; que a autora foi quem assinou a sua admissão e as suas alterações de salário e de cargo; que a empresa tinha muitos funcionários, mas muitos não eram registrados; que saiu em 2016 da empresa; que nessa época a autora já tinha saído da empresa; que a empresa ainda existe; que autora não tinha registro de trabalho; que não foi arrolada como testemunha na ação trabalhista; que todos os pagamentos eram feitos mediante depósito em conta corrente; que as contribuições do INSS dos funcionários registrados não eram vertidas ao INSS; que não havia repasse aos órgãos públicos dos descontos efetuados nos holerites dos funcionários.

A testemunha Sueli de Oliveira Fraga também confirmou as alegações autorais, afirmando que conhece a autora, pois trabalharam juntas na mesma empresa; que entrou na empresa em setembro de 2003; que a autora trabalhava no RH; que trabalhou na referida empresa até maio de 2014; que tinha carteira registrada; que foi registrada em abril de 2004; que o registro foi assinado pela própria autora; que os funcionários trabalhavam inicialmente sem registro, e depois de algum tempo eram registrados; que o pagamento era feito mediante depósito em conta corrente; que as anotações na carteira de trabalho eram feitas pela autora.

A testemunha Antônio Eufrásio de Oliveira Filho igualmente confirmou o relatado pela autora, afirmando que a conhece, pois trabalharam juntos; que entrou na empresa em março de 2003; que a autora já trabalhava na empresa; que a autora trabalhava no RH; que autora assinou o seu registro, os recibos de pagamentos e fez o seu contrato de trabalho; que ficou na empresa até o ano de 2008; que a autora ainda estava lá quando se desligou da empresa; que a autora era quem fazia as anotações nas CTPS dos funcionários; que os pagamentos eram feitos mediante depósito em conta corrente; que houve alteração da razão social da empresa; que a autora tinha uma jornada de trabalho normal como todos os funcionários da empresa”.

Diante do conjunto probatório produzido, restou demonstrado o exercício laboral pela autora no período de 01.04.97 a 29.03.07, pelo que faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço de tal intervalo, o qual deve ser somado ao lapso já reconhecido pela sentença, de 30.03.07 a 30.03.12, e aos demais vínculos empregatícios considerados pelo INSS, para fins de cálculo da renda mensal inicial na concessão da aposentadoria por idade pleiteada nesta demanda.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Arcará o INSS com o pagamento dos honorários advocatícios. Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

Contudo, a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis no 1.135/91 e 1.936/98) fora revogada a partir da edição da Lei no 3.779/09 (art. 24, §§1o e 2o), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação.

De qualquer sorte, é de se ressaltar, que o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autora, para determinar a averbação do período de 01.04.97 a 29.03.07, além do lapso já reconhecido pela r. sentença, na concessão de seu benefício de aposentadoria por idade, observado o exposto acerca dos consectários, e nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO INCLUÍDO EM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO.

- A controvérsia trazida no recurso da demandante cinge-se ao reconhecimento do período de 01.04.96 a 29.03.07, pleiteado desde à esfera trabalhista, porém não incluído no acordo ali firmado, o qual determinou, além do pagamento dos direitos decorrentes da existência do vínculo, a anotação em CTPS apenas do período de 30.03.07 a 30.03.12, na função de gerente de RH, perante à ex-empregadora Mr. Tie Indústria e Comércio Ltda.

- Na vertente ação previdenciária, entendeu o sentenciante pela impossibilidade do reconhecimento de todo o período de trabalho, pleiteado na inicial, haja vista a existência de sentença homologatória trabalhista transitada em julgado.

- O fato de a autora ter aceitado o acordo a ela oferecido na justiça obreira, “abrindo mão” da anotação do período de 01.04.96 a 29.03.07, não faz coisa julgada perante à esfera previdenciária. A decisão proferida na Justiça do Trabalho opera efeitos apenas entre as partes, ex vi do art. 506 do CPC. Tanto é verdade que a sentença trabalhista é aceita na seara previdenciária apenas como início de prova material, devendo, portanto, ser complementada por outras provas.

- O período reconhecido na sentença homologatória de acordo, objeto de averbação, perante o INSS, pela sentença a quo, não restou impugnado pelo réu em sede recursal, não cabendo, portanto, qualquer reanálise a respeito.

- Por outro lado, afastado o entendimento no sentido de que se operou a coisa julgada quanto à averbação do lapso de 01.04.96 a 29.03.07, analisou-se o pleito recursal da parte autora, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade, concedido pela r. sentença.

- Diante do conjunto probatório produzido, restou demonstrado o exercício laboral pela autora no período de 01.04.97 a 29.03.07, pelo que faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço de tal intervalo, o qual deve ser somado ao lapso já reconhecido pela sentença, de 30.03.07 a 30.03.12, e aos demais vínculos empregatícios considerados pelo INSS, para fins de cálculo da renda mensal inicial na concessão da aposentadoria por idade pleiteada nesta demanda.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Condenado o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios. Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

- Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelo autárquico improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora e negar provimento ao recurso autárquico, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.